Tribunal: TJSP
Processo: 0100696-69.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tentativa de furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo).
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas, demonstradas pela prova coligida.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Princípio da insignificância não reconhecido – O valor da res furtiva, as características do delito e circunstâncias pessoais do réu impedem a identificação do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tentativa de furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo).
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas, demonstradas pela prova coligida.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Princípio da insignificância não reconhecido – O valor da res furtiva, as características do delito e circunstâncias pessoais do réu impedem a identificação do crime de bagatela.
4. Pena-base dosada com critério, justificadamente e dentro dos parâmetros legais – Possibilidade de a personalidade criminosa e os maus antecedentes serem caracterizados pela existência de processos em curso e condenações com trânsito em julgado posterior – Prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea por expressa disposição legal.
5. Hipótese em que é indevido o abrandamento do regime prisional, em face do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
6. Recurso desprovido.